Tribunal: TJES
Processo: 0000358-59.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-59.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JALCISNEI OLIVEIRA e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA TESTEMUNHAL. ORGANIZAÇÃO ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por múltiplos réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35,20 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, em razão de atuação estável e organizada no comércio ilícito de entorpecentes, com uso de armas de fogo e participação de adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo por suposta quebra da cadeia de custódia e ausência de fundamentação da sentença; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manutenção da condenação e se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a defesa não demonstra qualquer indício concreto de adulteração da prova ou interferência indevida em seu percurso, conforme exigido pelos arts. 158-A e seguintes,, do CPP e pela jurisprudência do STJ.

A extração de dados de aparelhos celulares foi devidamente autorizada judicialmente, sendo válida a coleta realizada por policiais quando ausente complexidade técnica, sem prejuízo à fidedignidade da prova.

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação se confunde com o mérito, sendo que a sentença apresenta análise individualizada das condutas e adequada motivação.

A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais, relatórios de quebra de sigilo telefônico e demais elementos documentais.

A autoria é evidenciada por diálogos extraídos de aparelhos celulares, depoimentos testemunhais e policiais, bem como pela confissão parcial de uma das rés.

O crime de tráfico de drogas se configura como tipo misto alternativo, prescindindo de comprovação de mercancia direta, bastando a prática de qualquer dos núcleos do art. 33, da Lei de Drogas.

A associação para o tráfico resta caracterizada pela estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes, com liderança definida e atuação coordenada.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

A quantidade e variedade de drogas, aliadas ao contexto fático, afastam a tese de uso próprio e inviabilizam a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A valoração negativa dos maus antecedentes é válida mesmo quando o trânsito em julgado ocorre após o fato, desde que referente a conduta anterior, conforme entendimento do STJ.

A fração de aumento da pena-base adotada (1/8) observa parâmetros jurisprudenciais e se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, sendo admissível fração superior a 1/6 em caso de multireincidência.

As causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, incidem diante do uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes, com fundamentação concreta para a fração de 1/3.

A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Os crimes de tráfico e associação são autônomos, sendo correta a aplicação do concurso material (art. 69, do CP).

O regime inicial fechado é adequado diante do
quantum
da pena, e é incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

A manutenção da prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade estão devidamente fundamentados na gravidade concreta e na ausência de fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração concreta de adulteração da prova impede o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia. 2. A extração de dados telefônicos autorizada judicialmente constitui prova válida, ainda que realizada por policiais sem perícia complexa. 3. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, independentemente de comercialização direta. 4. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas. 5. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado. 6. É válida a consideração de maus antecedentes com base em condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior. 7. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico são autônomos e admitem concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158-A e seguintes, 563 e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.197/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/12/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no HC 818.830/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/10/2023; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 906.382/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/08/2022; STJ, AgRg no REsp 2.224.480/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2025; STJ, HC 590.296/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no REsp 1.868.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/06/2023; TJES, ApCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000358-59.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JALCISNEI OLIVEIRA, PATRICIA PEREIRA GOMES, VANDENILSON DA SILVA, SILVANEI DA SILVA BISSARO, PAULO ANDRE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO LEITE SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

A defesa de
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
requer seja reconhecida a nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando que
“
o
que se tem nos autos são fragmentos de degravações, sem mídia integral, sem hash de integridade, sem auto circunstanciado de extração. Trata-se, em verdade, de prova seletiva e não auditável, o que inviabiliza qualquer controle de fidedignidade”.

O instituto da cadeia de custódia, previsto nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o referido instituto
“
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”.
[...] (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Desse modo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, a defesa deve demonstrar indícios de adulteração da prova ou de interferência indevida em seu caminho, sem o que não há que se falar em imprestabilidade da prova.

Confira-se, no ponto, a iterada jurisprudência sobre o tema:

[...]
1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 2
. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

[...] 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.
4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief) ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente"
. De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No presente caso, a defesa não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar a adulteração da prova ou interferência indevida.

Longe disso, conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
“verifica-se que as conversas utilizadas como prova foram obtidas a partir da extração de dados do aparelho telefônico pertencente ao réu Vandenilson da Silva, vulgo “Siri”, apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0001706-49.2021.8.08.0045, no qual foram localizadas mensagens trocadas com a apelante Patrícia. Esclareça-se, oportunamente, que a quebra do sigilo de dados foi expressamente autorizada pelo juízo primevo, conforme decisão acostada às fls. 332/332-v dos autos. Ademais, em razão da quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho da ré Ana Paula Magre, nos autos nº 0000100-49.2022.8.08.004, autorizada judicialmente por intermédio da decisão acostada em fls. 477/478, foram extraídos diálogos mantidos com o apelante Jackson, conhecido como “Kito”. Aliás, é importante esclarecer que em casos de apreensão de aparelhos celulares durante as investigações, a extração de dados pode, em determinados contextos, ser realizada por policiais civis, sem a necessidade de uma perícia técnica especializada. Isso se deve ao fato de que, em situações em que a atividade realizada não envolva a análise técnica profunda do conteúdo armazenado ou o uso de métodos científicos complexos para obtenção de informações, a intervenção de policiais com conhecimento básico sobre as técnicas de acesso e coleta de dados telefônicos se mostra suficiente
”
.

Não há, portanto, qualquer indício de violação que comprometa a integridade da prova material. As simples alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia, desacompanhadas de comprovação de adulteração, não são suficientes para anular a condenação.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

VOTO - DA PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Prosseguindo, a defesa de
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
sustenta, ainda, a nulidade dos fundamentos da sentença, que teria se baseado em elementos colhidos na fase inquisitorial, em contrariedade ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, bem como que o
decisum
combatido seria genérico e não teria promovido análise pormenorizada da conduta de cada acusado.

De início, reputo que a suposta condenação com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial se confunde com o mérito do presente recurso, especialmente considerando que a defesa dos acusados
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
também pleiteia a absolvição dos réus por falta de provas. Dessa forma, deixo para analisar detidamente a prova encartada nos autos quando da análise do mérito do presente recurso.

De igual modo, a suposta ausência de individualização das condutas também melhor se enquadra na análise meritória do presente recurso.

Não obstante isso, adianto que, da leitura da sentença, observa-se que o magistrado descreveu detalhadamente a estrutura do grupo criminoso e individualizou a conduta de cada réu, apontando a posição de liderança de Patrícia, a função de venda direta de outros, e a participação específica de cada um com base nos diálogos interceptados e nas provas testemunhais.

Ressalte-se que a utilização de trechos comuns para contextualizar a atuação conjunta do grupo não caracteriza ausência de individualização, uma vez que a responsabilidade de cada agente foi devidamente delimitada, inclusive na dosimetria da pena, que foi calculada de forma individual.

De toda sorte, a prova acostada aos autos será melhor analisada no mérito da apelação.

Assim, também
rejeito
a presente preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Jalcisnei Oliveira, Patricia Pereira Gomes, Vandenilson
d
a Silva, Silvanei
d
a Silva Bissaro, Paulo Andre Vieira
d
os Santos
e
Jackson Pereira Gomes
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (id. 11446087).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Sem precisar data certa, mas seguramente do dia 12 de agosto de 2021 até o dia 09 de março de 2022, no bairro Santa Helena, nesta Comarca, os denunciados PATRÍCIA PEREIRA GOMES, JALCISNEI OLIVEIRA, vulgo “Nenzinho”, JACKSON PEREIRA GOMES, JASPSON PEREIRA GOMES, VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo “Cowboy”, ANA PAULA MAGRE, PAULO RICARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO e PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Pitu SGL” ou “PT”, em comunhão de desígnios, remeteram, prepararam, produziram, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiverem em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, associando-se, de modo estável e permanente para tanto, sem estrutura ordenada nem caracterizada pela divisão de tarefas para praticar tais condutas, valendo-se de adolescentes e armas de fogo.

Inicialmente, vale destacar que PATRÍCIA PEREIRA GOMES é esposa de JALCISNEI OLIVEIRA, vulgo “Nenzinho”, e irmã de JACKSON PEREIRE GOMES e de JASPSON PEREIRA GOMES.

No dia 12 de agosto de 2021, o adolescente Rafael Soares dos Santos foi apreendido em flagrante com uma submetralhadora de fabricação caseira e drogas, momento em que confessou que trabalhava no tráfico para a denunciada PATRÍCIA PEREIRA GOMES, mediante o pagamento de R$ 50,00 por dia.

Posteriormente, os denunciados VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, e SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo “Cowboy”, foram presos em flagrante pelo crime previsto no art. 180, caput, do CP, no dia 25 de novembro de 2021.

Diante dessa apreensão e havendo notícias de que traficavam com PATRÍCIA, foi representada pela quebra de sigilo de dados telefônicos de VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, (autos nº 0001706- 49.2021.8.08.0045). Deferida a quebra (fls. 162/163, foi elaborado relatório policial (fls. 164/201 do IP nº 221/2021, vol. II).

Extraiu-se do celular apreendido VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, que no dia 24 de novembro de 2021, ou seja, um dia antes de sua prisão, enviou mensagem para PATRÍCIA PEREIRA GOMES afirmando que acordaria de madrugada para verificar um objeto que estava enterrado, bem como solicita uma faca (fls. 167);

Extraiu-se também do aparelho uma conversa em que ANA PAULA MAGRE solicita um cigarro à VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, quando este afirmou que era para comprar o cigarro quando vendesse “uma parada”, o que é possível afirmar que aquela estava vendendo drogas para o grupo (fls. 189).

Às fls. 170 consta conversa de ANA PAULA MAGRE pedindo autorização à VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, para pegar uma “dola” e “chá” (gíria utilizada para maconha), ocorrido em 22/11/2021.

Além de ANA PAULA MAGRE comercializar drogas para o grupo e as consumir, também avisava a chegada da polícia (fls. 171 do IP nº 221/2021, vol. II). Ainda sobre ANA PAULA MAGRE, no dia 11 de janeiro de 2022 esta foi presa em flagrante delito pela Polícia Militar juntamente com JACKSON PEREIRA GOMES quando este dispensou uma sacola contendo 25 pedras de crack, R$ 34,00 em espécie e um celular. Nesta ocasião, a Autoridade Policial plantonista não ratificou a prisão e solicitou a instauração de inquérito policial, o que foi feito pelo Delegado desta Comarca no IP nº 020/2022, que acompanha esta inicial.

Foi realizada a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho de ANA PAULA MAGRE (Autos nº 0000100-49.2022.8.08.004) e o relatório juntado no referido IP, em que JACKSON PEREIRA GOMES, vulgo “Kito”, irmão biológico de PATRÍCIA PEREIRA GOMES, conversa com esta sobre dinheiro e até um desentendimento pelo ponto de tráfico (fls. 52).

Também foi extraída conversa de ANA PAULA MAGRE com JACKSON PEREIRA GOMES, vulgo “Kito”, em que no dia 29/11/2021 aquela pede a este para trazer mais um “pó de cinquenta”, porque talvez venderia para uma menina (fls. 89 do IP IP nº 020/2022).

Retomando à quebra de sigilo de VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, no dia 25 de novembro de 2021 este cobra o dinheiro de drogas de vendida pelo adolescente JOSEILTON PRIMO GOMES, vulgo “PATINHO”, conforme fls. 176/177.

Outro membro do grupo era PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Pitu Sgl”, que passou a ser protegido após entrar na associação (fls. 181 do IP nº 221/2021, vol. II). Veja-se que no dia 24 de novembro de 2021 também recebeu a ordem para deixar droga (“parada”) na casa de “SIRI”.

Além disso, PAULO ANDRÉ combinou com JACKSON de ir na “mata” para testar uma arma de fogo (fls. 80 do IP nº 020/2022).

SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo “Cowboy”, é mencionado na conversa de “SIRI” com “Raylan”, em que VANDENILSON afirma que ficou com aquele até 3hrs30min da madrugada vendendo drogas (no dia 20 de novembro de 2021), e depois iriam para Linhares “descansar”. Na mesma conversa afirma que o adolescente “KAIK” (KAIK ALVES DE SOUZA) ficou na favela, então ele teve que ficar vendendo drogas.

Ademais, no dia 18 de novembro de 2021, SILVANEI também fala para VANDENILSON que tem “quatorze” (drogas) para vender (fls. 187 do IP nº 221/2021, vol. II).

Outro fornecedor do grupo é JALCISNEI OLIVEIRA, “vulgo” Nenzinho”. Em conversa realizada no dia 21/11/21 com VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, este pede que envie R$ 300,00 de “chá” para vender, bem como a conta do PIX para transferir o dinheiro.

Além das conversas extraídas do aplicativo Whatsapp, também foi extraída anotação de drogas (fls. 199).

No dia 30 de janeiro de 2022 PATRÍCIA PEREIRA GOMES também foi presa em flagrante juntamente com PAULO RICARDO DE SOUZA, quando foram autuados por posse de uma submetralhadora caseira e posse de drogas para consumo pessoal, dada a pequena quantidade de drogas. Este fato foi apurado no bojo do IP nº 045/2022 (GAMPES Nº 2022.0004.4860-22 - 00001499020228080045), oportunidade em que não foi oferecida denúncia em relação ao crime de posse de drogas para consumo próprio, tendo em vista que já havia notícias da instauração desse inquérito para investigar o crime de tráfico.

Diante desta apreensão, foi representada pela prisão temporária e pela busca e apreensão (autos nº 0001706- 49.2021.8.08.0045) no endereço de PATRÍCIA PEREIRA GOMES e de JALSCISNEI OLIVEIRA, vulgo “Nenzinho”, que foi cumprida no dia 9 de março de 2022. No local, estavam ambos e JASPSON PEREIRA GOMES, onde foram encontrados um revolver, calibre .38 especial, nº de série raspado, R$ 1.334,00 em espécie com notas fracionadas, 5 pedras de crack, 3 buchas de maconha, uma bucha grande da mesma substância, 6 cartuchos de munição calibre .38 especial e outas 4 de .38 auto, dois aparelhos, um binóculo, um pacote contendo sacolas para embalo de entorpecente. Diante dessa apreensão em flagrante, lavrou-se o IP nº 093/22 que acompanha esta inicial.

No mesmo dia, VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri” foi preso em razão da prisão temporária.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante dos BU nº 46792394, 45489334, 46937214, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos militares responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório dos denunciados e demais elementos de convicção carreados aos autos.

Isto posto, PATRÍCIA PEREIRA GOMES, JALCISNEI OLIVEIRA, vulgo “Nenzinho” , JACKSON PEREIRA GOMES, JASPSON PEREIRA GOMES, VANDENILSON DA SILVA, vulgo “Siri”, SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo “Cowboy”, ANA PAULA MAGRE, PAULO RICARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO e PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Pitu SGL” ou “PT” incorreram no crime do art. 33, caput, e art. 35, ambos combinados com o art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus da seguinte forma:

i) Patricia Pereira Gomes
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.687 (um mil, seiscentos e oitenta e sete) dias-multa;

ii) Jalcisnei Oliveira
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2.020 (dois mil e vinte) dias-multa;

iii) Jackson Pereira Gomes
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2.020 (dois mil e vinte) dias-multa;

iv) Vandenilson
d
a Silva
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.687 (um mil, seiscentos e oitenta e sete) dias-multa;

v) Silvanei
d
a Silva Bissaro
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.437 (um mil, quatrocentos e trinta e sete) dias-multa;
e

vi) Paulo Andre Vieira
d
os Santos
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.437 (um mil, quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
.

Nas razões recursais apresentadas por
Vandenilson
d
a Silva
e
Silvanei
d
a Silva Bissaro
(id. 11446105), a defesa requer, em resumo: (i) a redução das penas-bases fixadas, com o decote dos antecedentes criminais, uma vez que o trânsito em julgado da condenação utilizada seria posterior ao fato apurado na presente ação penal; (ii) a redução da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada; (iii) a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria; (iv) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tráfico e de associação para o tráfico; (v) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso; e (vi) a aplicação da detração penal.

A defesa de
Jalcisnei Oliveira
e
Paulo André Vieira
d
os Santos
(id. 11446125), por sua vez, pleiteia: (i) a redução das penas-bases fixadas, com o decote dos antecedentes criminais, uma vez que o trânsito em julgado da condenação utilizada seria posterior ao fato apurado na presente ação penal; (ii) a redução da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada; (iii) a redução da fração utilizada na segunda fase da dosimetria e a aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto); (iv) a redução da fração estabelecida na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo legal; (v) o reconhecimento do concurso formal entre os delitos; (vi) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso; e (vii) a aplicação da detração penal.

Por fim, a defesa de
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
(id. 17146561) requer: (i) a absolvição dos crimes por inexistência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n° 11.343/06; (ii) o afastamento das majorantes do artigo 40, incisos IV e VI, e a redução da fração para 1/6 (um sexto); (iii) o reconhecimento do privilégio do § 4°, do artigo 33, em sua fração máxima de redução; (iv) a redução das penas-bases aos mínimos legais; (v) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes; (vi) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; (vii) a substituição da pena por restritivas de direitos; e (viii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa, enfrentando, prefacialmente, os pleitos absolutórios dos acusados
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, com divisão de tarefas.

Dito isso, a
materialidade
restou inconteste nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados de nº 6792394, 45489334, 46937214, Relatórios de Quebra de Sigilo Telefônico (fls. 66, Vol. 02 – parte 05 e 06 e fls. 54 e seguintes – Volume 03, partes 04 a 12) 1.292), Auto de Apreensão de fls. 29, Vol. 02; Relatório de Atividades Policial de fls. 02, Vol. 02; Laudos toxicológicos definitivos acostados aos autos e Laudo de Exame de Arma de Fogo e materiais de fls. 12-19, Volume 04, parte 03.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, além das transcrições dos diálogos extraídos das quebras de sigilo telefônicos dos corréus, devidamente autorizadas judicialmente, sobre a qual passarei a dissertar.

De início, registro que as investigações iniciaram-se após a apreensão do adolescente Rafael Soares dos Santos, que confessou atuar no tráfico de drogas sob o comando da apelante
Patrícia Pereira Gomes
. A partir de então, diligências policiais, incluindo a quebra de sigilo de dados telefônicos de corréus, devidamente autorizada judicialmente, revelaram uma complexa rede de associação para o tráfico, liderada por
Patrícia
e com a participação ativa dos demais apelantes.

As transcrições dos diálogos e áudios extraídos dos aparelhos celulares são ricas em detalhes sobre a negociação de entorpecentes, a divisão de tarefas, a prestação de contas e a preocupação com a atuação policial.

Nesse sentido, quanto à referida prova pericial, seguem as transcrições constantes na sentença que evidenciam a prática dos delitos em apuração:

“
i)

Diálogo entre Vandenilson e Patrícia:

(...) 24/11/21 - 00:17 - VANDENILSON: "que amanhã eu tô querendo levanta na madrugada, não têim........porquêêê ............eu enterrei lá no meio da mata mesmo, entendeu? mas só que de noite, de noite não fica nada pra enterrar no meio (ininteligível), ninguém vê nada, aí amanhã eu tô querendo levanta antes de começa clarea ...eu já saiu daqui, entendeu? .....heim, pega a faca que eu deixei aí e deixa do lado de fora aí oh! pelo portão ai em cima do murinho, que amanhã eu vou passa cedim para pegá ela"

ii) Diálogos entre Valdenilson, Silvanei e Ana Paula:

20/11/21- 05:20- VANDENILSON: "palmeando de cima da favela, cê tá ligado meu irmão...viradão muleque, não durmimos até agora eu e mais SILVANEI doido...viramos a noite vendendo droga mano...KAIK** ficou aí na favela aí oh, e tive que ir pra boca mano ..só que eu não fiz nada não, fiquei só fazendo companhia para SILVANEI ..SILVANEI ...nós ficamos desde de ontem doido, desde ontem...mano...cê acredita viado que nóis ia saí fora três ho...trêis e meia, né? (voz ao fundo: três e meia)...três e meia da manhã viado nóis ia sair fora doido...na hora que nóis ia sair fora mano...foi a hora que nóis mais vendeu doido...não parou não mano...nós tá até agora acordado pô...eu vou deitá agora vou dormir viado por queeeee...eu vou pra Linhares duas horas da tarde mano...vou viajar para Linhares de carro ..vou fazê um videozim e vou mostrar pra você pra você vê que não é caô mano...né não SILVANEI (voz ao lado: hurum)..boto na alta viadão ~risos~ ..mas vou viajá, tem que descansá, desde de ontem viado...eu mais SILVANEl...daquele jeito"

20/11/2021 - 05:21 - VANDENILSON: "maiô ódio na pista mano...muitos pilantras atravessam aí oh..nóis vai rasga na pólvora...nóis tá daquele jeito fííí (...)

18/11/2021 - 21:50 - VANDENILSON: "e aê meu brother, falá com SILUANEI aê"

18/11/2021 21:51 - SILVANEI: "fala, pode falá "

18/11/2021 - 21:51 - SILVANEI: "tem quatorze aqui ainda, quando zerá aqui eu desço aí e vou comér uma parada que eu tô com fome também"

18/11/2021- 21:53 - VANDENILSON: "demorô, demorô "

18/11/2021 - 21:56 - VANDENILSON: "SILUANEI / KAIK tá subindo ai de moto aê...ao você vai pegá a moto e vai vir jantá ..ai hoje a tarde você sobe com a moto e ele desce com a moto de volta"

19/11/2021 - 23:07 - VANDENILSON: "e aê meu camarada, como é que está ai pra cima aê, tudo de boa?

19/11/2021 - 23:14 - SILVANEI: "por enquanto nada, ninguem..tem um restim ainda aqui pra vendê....SETE...esperá mais"

19/11/2021 - 23:15 - VANDENILSON: "tá bom, tá vendendo bem...daqui a pouco vai começar mesmo, eu acho...porquêê...você começa vendê..que porra é essa né véi..começa a vender tarde pra caramba.. ininteligível - mas quando estivé acabando, mais um, só tem só sete? chegá umas cinco aê, quatro...ai você dá ideia que eu falo para o KAIK pra subir aí"

19/11/2021 - VANDENILSON: "se você vê que sete não vai dá pra chegá pra você avisá, você fala pô, você fala que eu mando o KAIK aí, pegá mais uma logo tá ligado? bota mais cedo"

19/11/2021 - 21:18 - SILVANEI: "não não não..tá de boa..por enquanto tá de boa...tá fraco esperá mais um pouco, dá pra aguentá"

19/11/2021 23:21 - VANDENILSON: "se não der você fala, valeu?"

19/11/2021 – 23:35 - VANDENILSON: nE aê SILVANEl, vou mandá KAIK subí aí...pra te dar..pegá o negócio que tem aí,pegá o dinheiro e te dá mais trinta aê ..e conta quantas -tem aí, num tem...trinta e sete, ontem você vendeu nenhuma até agora não tem? porque a hora que é viado,essas trinta aí vem alguém aí e pega dez aí e não tem, entendeu vou mandá deixar as trinta aí ..num tem ninguém na rua e a moto-tá lá fora num tem? Vou guardar a moto já é quase meia noite, entendeu? Vou mandá KAIK aí, demorô?"

19/11/2021 – 21:37 - SILVANEI: "tem sete ainda, pô, chegou ninguém ainda não..."

20/11/2021 - 07:20 - ANA PAULA MAGRE: "ah tá..tá bom...bem...se ele chegá aqui..a hora que ele chegá aqui eu te falo né SIRI, porque não apareceu aqui em casa ainda"

20/11/2021- 07:40 SlLVANEI: "heim..fala pra PATRÍCIA que tem gente aqui em cima, pra mandá o coisa sobir aqui"

20/11/2021 - 19:40 - ANA PAULA MAGRE: "COLÉ?! Dá idéia para o bichim subí agora não tá?

ANA PAULA MAGRE:.os verme tão aqui em estão lá na mata!"

iii)
Diálogos entre Vandenilson e Jalcisnei:

21/11/2021- 16:02 - VANDENILSON: quando fala: "aí muleque vou te mandá trezentos conto aí pô...mas vai dá certo aí...manda uma pancada aí pra pagá esse chá tudinho, mas aqui vende pouco muleque, só desacerto tá dando véi...só desacerto, mas é isso mesmo viado, „tem que manda o número da conta mané...porque não consegui ninguém com um...trezento real no pix pra mandá pra vc não..tem que mandá o nr da conta"

'21/11/2021 - 16:00 - VANDENILSON: "aqui também tá igual ai, mano...tem muita gente vendendo chá...agora chegou também um desgraçado aqui, não é não SILVANEI? vendendo chá..o bagulho tá doido pra vende chá mano..tá ligado? chegou uma desgraça aqui bagulho tá doido, vende, vende mais...é pouco também é pingado...é igual aí mesmo...aqui é mais CRACK, CRACK vende com força...

21/11/2021 - 14:16 - VANDENILSON: "você alugou a casa que eu morava? no prédio que eu morava antes"

21/11/2021- 14:26 - NENZIN: "oh meu filho, eu tô querendo sabê se você vai voltar, vir embora...porque eu estou precisando de dinheiro meu filho, uai, você não mora aí não rapaz..ãh...alugou a casa da mulher aí agora? cê tá morando aí agora? ..vaii besta."

21/11/2021 - 14:26 - VANDENILSON: "tem casa não mano...mas é aqui que eu tô vendendo chá...chá tá sendo vendido aqui mané...heim..vou mandá o dinheiro aí pô...até o final de semana vou tirá o dinheiro tudo daqui mesmo...nem casa eu tenho mais mano..que casa eu tenho para morá...já entregou a casa já doido...não tem dinheiro para pagá aluguei..e eu tô virando chá aqui ..eu tô ficando na casa dos mininos aqui embaixo...tá eu, SILVANEI e KAIK"

21/11/2021 - 14:27 - VANDENILSON: "eu vou aonde dá..aonde tá rendendo parceiro...aqui parece que vai rendê, então é aqui mesmo mano...pode deixá que eu vou mandá o dinheiro viado...--trecho ininteligível --, até sexta feira mais, agora aí oh, só o muleque ali vai me dá trezentos, aí o que eu fazê na pista aqui, vai dá uns quinhentos conto ..você só vai descontando"

16/11/2021- 10:27- Nenezim: "o bagulho sabe qualé que e? botá eles pra roubá mano...pra pagá nóis porque se não '..o bagulho é doido mano"

iv)
Diálogos entre Vandenilson e Paulo André:

19/11/2021 - 20:42 - VANDENILSON: "tá em casa muleque, tá em casa'?"

19/11/2021 - 20:43 - VANDENILSON: "mas hem muleque, deixa eu te dá ideia, você vai'continuá na parada ou você vai entregá as parada mano? cê vai continuar? tá de boa mano!....cê vai continuar? nóis"

19/11/2021 - 20:43 - VANDENILSON: "igual eu te falei gj muleque....cês .....ti ameaçá ou alguma coisa ..olha atravessado pra você, cê fala pô com nóis....cê tá ligado que agora você tá com nóis pôs"

24/11/2021 - 00:00 - VANDENILSON: "aí muleque, assim que você acordá amanhã já passa aqui em casa e deixa o negócio aqui..demorô?"

24/11/2021 -00:01 - PITU SGL: "já vou passá aí e deixa a parada aí"

24/11/2021 - 00:01 - VANDENILSON: "pensei que você, tava dormindo mano, eu vou dormir agora.

v)
Diálogos entre Vandenilson e pessoas não identificadas relacionadas ao tráfico de drogas e armas de fogo:

25/01/2021 - 00:04 - PATINHO: "e aí merdão'? fala pra

nóis"

25/11/2021 - 00:06 - VANDENILSON: "e meu dinheiro mano? você vai pagá meu dinheiro não, bichão??!!? Fala pra nóis nada, eu quero meu dinheiro doido, fala logo, safado, meu dinheiro porqueira "

25/11/2021 - 00:06 - VANDENILSON: "você tem que somá ai PATINHO...tem que somá quanto você deu ao BICHIM lá heim...em cima das minhas CARGAS DE CHÁ, heim, porque eu tenho que sabê, porque eu tenho que pagá aí também...você vê ai o que eu te dei de chá, quanto você estava me devendo, que depois eu vou lá olhá no meu caderno aí..tá ligado? me dá meu dinheiro do meu chá aí"

25/11/2021 - 00:07 - VANDENILSON: "uai? vocês não trabalham no trailer mais não? você tá vendendo droga dentro de casa agora? dentro da casa de NENZIM aí? CUIDADO HEIM'?I se eu chega...vou chegar ai amanhã, se eu pegá uma pedra dentro dessa casa aê, eu te jogá você com pedra tudo por cima desse portão aí heim...eu vou chegar aí amanhã...se chegar um curió enquanto eu tivé dentro dessa casa aí, chegá um curió ai chamando pra comprá droga aí, eu vou falá com NENZIM, eu vou cobra de você, porque aí não é boca não parceiro.. A BOCA É LÁ NO TRAILER, heim "

25/11/2021 – 00:07 - VANDENILSON: que já porra..na boca lá no trailer não tá ficando ninguém ..uai? que porra é essa? TÁ VOCÊ E DEIVID...cadê vocês? NAO É VOCÊS DOIS? vou chegá aí mano, vou chegá aí ...você vai ver..vou botá do meu jeito isso aí"

25/11/2021 - 00:00 - PATINHO: "DEIVID tá mexendo com nada aqui não, doido"

25/11/2021 - 00:00 - PATINHO: "e o dinheiro da sua maconha, tá na mão, doido..só estou esperando você chegá pra té entregar"

PATINHO: "mano, eu fico lá nos trailer como sempre, doido...oxi! "

VANDéNILSON: "NAO...pode dá a NéNZIN lá...fala pra mim quanto é que você tem e pode

entregá a ele, que eu abato, só falá quanto tem e entregá ao cara....DEIVID tá onde? DEIVID não táva mexendo com droga aí? tá mexendo aonde?"

PATINHO: "tá mexendo não, pô! queria mexer, tá ligado? ele falou que iria conversar com NENEZIN para pegar uma ..uma...uma dúzia e meia pra ele, pra ele vendê também "

PATINHO: "seu cento e cinquenta da maconha tá aqui, os cinquenta eu te dei aí"

VANDENILSON: "rapaiz..eu fiquei.....é.....eu fiquei sabendo que ele táva mexendo aí, mano..táva mexendo com a parada aí...vou procura sabê"

PATINHO: "só quem tá mexendo com droga aqui é só eu doido„,só eu...NEGUINHA tá sem nada, só eu tô mexendo"

VANDENILSON: "claro! NEGUINHA tá ai abandonada nessa porra aê„,mas eu vou chegá e isso tudo vai mudá, viado, tudo vai mudá..cê vai vê...oh mano, cê pega esse cento e cinquenta real que você tem aí, olha o que tô te falando, faz o que tô te falando...amanhã na hora que a NEGUINHA chegá aí você vai entregá na mão dela esse cento e cinquenta real aí, na mão dela esse cento e cinquenta real..cê tá me entendendo? é na mão de ninguém não..é na mão dela heim?! "

PATINHO: "eu não abandonei ninguém não, PAI, porque eu vim pra cá..eu não vim grudado em ninguém não, tá ligado? ..fala que abandonou, eu não abandonei ninguém não, moço! cada no seu canto viado, tá ligado? vem com historinha pro meu lado negócio de você ai, tá doido, fica só falando de você, só falando de você...o que vc fez pra aquela mulher, doido?

25/11/2021 – 08:42 - "CEBIM": "e aí SIRI?, botá fé viado? aqui é CEBIM...heim...meu irmão ligou pra você...pegá a botija lá'? e aí pode pegá a botija lá? pode dá idéia ao menor aqui pra pegá lá?

PATINHO: "heim...você pegou seu dinheiro com o RATO? por que se você não pegá agora mano, você vai pegá depois não ...você vai pegá mais não, fiquei sabendo, porque ele saiu da boca parceiro,...se não pegou, vai pegá mais não...te dando ideia mesmo de parceiro"

18/11/2021 - 21:05 - VANDéNILSON: "tô dando ideia a JÔ* aqui pô, se ele quê dois e quinhentos naquele 32 dele..tô dando ideia a ele...se ele quisé dois e quinhentos eu falei com ele, eu vou dá mil ele segunda feira mil e quinhentos na segunda feira, e na outra segunda eu dou mais mil..prazo de sete dia pô meu dinheiro mano'? você vai pagá meu dinheiro não, bichão??!!? fala pra nóis nada, eu quero meu dinheiro doido, fala logo, safado,

meu dinheiro porqueira "

18/11/2021 - 21:05 - VANDENILSON: "falou que vai brotá aqui na favela amanhã...se pá.....porque amanhã ele quê dá um rolé atrás daquele bichão lá...cê tá ligado, lá! da parada do irmão dele, e o bichão tá por aí...tá numa roça aí mais eu sei aonde é...nóis vai lá..de moto dá um rolé lá...se nóis vê é aquilo mesmo...cê tá ligado né? vamu vê se eu sei fazê alguma coisa ainda...se eu sei usá um revolvi pelo menos...*risos*"

18/11/2021 - 20:13 - VANDENILSON: "e aí muleque? bichim falou bem assim queeeeee.....as RÉPLICAS está com você aê? fala aê pra mim! "

18/11/2021 - 20:13 - Roni : "tá comigo, pô! Peguei das mão dos muleque, num têm? do dono dela...dono dela pediu um celulá nelas"

VANDENILSON: "tô precisando dessas parada mano! tem como emprestá pra mim não, mano? o não tem como, me arrumá? tô precisando dessa parada aí, viado!

VANDENILSON: "vê parceiro, se tive como arrumá, já que te dei a ideia ...eu ía te pedí ainda uma moral ainda, muleque, porque eu tô em outra cidade ..eu queria que você levasse lá no ZUMBI, tá ligado? Iá no ZUMBI pra mim, porque eu vou por dentro aqui e a gente se encontra lá na entrada do ZUMBI ..dá uma moral pra mim lá..é néis!

Roni : "empresto, pô, mas você queria pra que dia? só tem como eu levá aí amanhã pra você! beleza?"

Também foi deferido por este Juízo a Quebra de Sigilo de dados do aparelho telefônico apreendido em poder do acusado
Jackson Pereira Gomes
(decisão de fls. 51-53 -Volume 03 – parte 04), onde também constam inúmeros diálogos travados, via WhatsApp, sobre o tráfico de drogas. Vejamos:

i)
Diálogos entre Jackson e Vandenilson:

01 - Áudio enviado por Jackson: "Seria melhor " mesmo 'é vei! caramba...uns

pino.

02 - Áudio enviado por Jackson: Ver se acho um aqui Mané, eu te ligo entendeu?"

03 - Áudio enviado por Jackson - "Eu tô, ganhando o ganho que posso fazer aqui, ta dando sim!"

04 - Áudio enviado por Jackson -",Vi" sim, mas não to;,: fazendo nada, agora não entendeu? As."Dola" não, porque não tem A tempo não moço, to pegando aqui e colocando aqui num (inaudível)... Que ele não fica úmido, ele não derrete entendeu? Num recipiente agradável"

ii)
Diálogos entre Jackson, Patrícia e Vandenilson:

18/11/21 - 20:13 - JACKSON: "trinta não! ele falou que iria me dar...era cinquenta, que ele falou que ia me dá...não é trinta não"

18/11/21 - 20:35A - PAT IRMÂ 8: "ele ,falou que é cinquenta, mas só que deixou trinta, trinta reais, eu tô falando -Ue é trinta porque ele deixou trinta"

18/11/21 - 20:35 - PAT IRMA 8: "aí você vê com ele lá...porque ele deixou trinta"

18/11/21 - 20:35 - PAT IRMA 8: "OH KITO você tinha me ligado? era o que?

19/11/21 - 12:08 - JACKSON: "nada 'não PATI; era só pra falar que o SIRI estava falando da marmita.

Áudio enviado por Jackson - "Cento e cinquenta as (inaudível), não sei não mano, não sei não, pra mim ligar pro SIRI Ou pro cara?" "

Áudio enviado por Pat Irmã 8 — "Oi KITO!"

Áudio enviado por Jackson — "éra só para saber se alguém tinha ido fazer algum corre pro lado de Linhares ali, porque tem : duas viaturas, uma na chegada de Vila Valério, quais na chegada e outra quase na chegada de São Gabriel e mais duas moto, entendeu; Tão marcando Alguém."

Áudio enviado por Siri'- "Eae parceiro, foi trabalhar hoje? Ta trabalhando?"

Áudio enviado por Jackson - "fui, to trabalhando agora, to no trabalho mano."

Áudio enviado por Siri — "Aôoo, gostei de ver em! Ganhou muito ai? Ganhou muito dinheiro para nois?"

Áudio enviado por Jackson - "Quase cem já ta na mão já, quase cem."

Áudio enviado por Jackson - ",Setenta reais 'f até onze horas,- e eu peguei quase oito hora ainda q vou almoçar e agora vou descansar do almoço!"

Áudio enviado por Siri - "Fala que to tentando falar com ela e to conseguindo não"

Áudio enviado por Jackson - "Sei, avisa os cara pro lado de Nova Venécia lá, aqueles cara que você conhece, no 41 lá, que subiu pra lá dois blazão, três viatura e Zé Roberto, tudo lotado de polícia."

Áudio enviado por PATI no aparelho de Jackson - "ÔH TURANO, deixa eu e falar, é isso mesmo, é porque eu falei com ele que tinha 14 mas realmente eu tinha colocado um negócio de cinco e uma de 04 entendeu? E uma fitinha de 04 ai eu pensei que tinha colocado duas fitinhas, de 05, é isso mesmo, é nove, você ta 'certim."

iii)
Diálogos entre Jackson e Patrick:

Áudio enviado por Patrick - "Eae, como é que,.ta.o morro ai, como é que esta em cima ai pô,- PATRICIA está de boa? pô!"

Áudio enviado por Jackson - "PATI tá de boa, PATI tá pagando de doida, rapaz, tá tudo bagunçado isso aqui."

Áudio enviado por Patrick - "Nossa, inda pô? Nossa, achei que já tava, mais o ai em cima pô!"

Áudio enviado por Jackson - "De boa tá calmo, tá pô, mas o problema que a PATI tá fazendo muitas coisas erradas entendeu? Tomando umas decisão errada aqui na vida dela."

Áudio enviado por Patrick - "Pô mano, "ai é foda, esse bagulho é foda."

Áudio enviado por Jackson - "Você vindo pra cá pô, você vim aqui que eu moro aqui em baixo aqui, tem um prédio, você tá ligado, aé, você sabe aonde é né? Você pode vir aqui pô, pra nóis trocar uma ideia ta ligado? Fumar um chá, você tá fumando um chá ainda?"

iv)
Diálogos entre Jackson e Paulo André:

Áudio enviado por Jackson — "Tem ai no Santa Helena m, os meninos ai no Santa Helena tem, por que so ir lá em cima lá, pegar."

Áudio enviado por Paulo André - "Kole, Quito, quer me dar um óleo daquela dola que você me deve mano?"

Áudio enviado por Paulo André - "To querendo um óleo para virar um pó"

Áudio enviado por Jackson - "Tem a de cinquenta... vinte e cinco."

v)
Diálogos de Jackson e pessoas não identificadas versando sobre o tráfico de drogas:

Áudio enviado por Jackson - "Perra Igor, agora nois ta aqui num rock aqui, Mané, não ta aqui não a parada aqui não viado, ta lá em cima lá, nois tinha trazido aquela hora entendeu? Ai nois pegou e vendeu ela, os moleque vendeu, agora não tem como não, nois não vai sair daqui agora não."

Áudio enviado por Jackson - "Em o igor, eu vou ver se os moleque que ta aqui em baixo aqui, ta la em cima lá, desce ai para te entregar, você ta no seu barraco?"

Áudio enviado por Jackson — "Po, mas se minha irmã me atender aqui, ai eu falo para e ela e te dou ideia entendeu? Ai você aparece do lado de fora ai."

Áudio enviado por Jackson - "ém tem um moleque aqui querendo duas aqui, duas dola!"

Áudio enviado por Rfl - "éntão, manda subir aqui em cima aqui"

Áudio enviado por Jackson - "Mas eu falei a ela que eu ia dar esse dinheiro a ela po, pode ficar tranquilo, vou dar esse dinheiro a ela."”.

Não fosse o bastante, os depoimentos dos policiais em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em confirmar as informações obtidas durante a investigação, descrevendo a estrutura do grupo, a função de liderança de
Patrícia
, e a participação dos demais réus na venda e distribuição de drogas no bairro Santa Helena.

O policial civil Jadysilvio Duarte Moreira detalhou a análise dos celulares, confirmando os diálogos que vinculavam todos os apelantes. Nesse sentido, vejamos o seu depoimento judicial:

(...) Que elaborou o relatório da Quebra de Sigilo de dados do aparelho apreendido em poder de Vandenilson, “Siri”; Que “Siri” era de Nova Venécia/Es; Que havia bastante informações relacionadas ao tráfico de drogas; Que na galeria do celular havia uma foto de Patrícia com um número de telefone, onde foi confirmado o contato da Patrícia; Que haviam vários diálogos com Patrícia sobre o tráfico de drogas; Que a Autoridade Policial tinha conhecimento que Patrícia comandava o tráfico no Bairro Santa Helena; Que haviam diálogos com Jalcisnei, “Pitu”, Ana Paula Magre; Que alguns indivíduos eram de Nova Venécia/ES; Que Patrícia e Paulo Ricardo já foram apreendidos com uma submetralhadora; (...)
que todos são de periculosidade, de envolvimento no tráfico de drogas; (...).

Já os policiais militares José Roberto Lima Miranda e Tatimara Possebon Santos, que participaram do cumprimento dos mandados, corroboraram a dinâmica da associação e as apreensões realizadas na residência de
Patrícia
e
Jalcisnei
, onde foram encontrados um revólver calibre .38, munições e grande quantidade de dinheiro. Confira-se o teor dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

SGT/PMES José Roberto Lima Miranda:
(...) Que iniciaram os levantamentos dessa quadrilha porquê eles queriam tomar o tráfico no Bairro Santa Helena; Que a Patrícia já estava no tráfico lá; Que Patrícia se juntou com o pessoal de Nova Venécia/ES; Que após o levantamento de residências utilizadas pelo grupo, foi dado cumprimento aos mandados, sendo que na casa da Patrícia foram encontradas drogas, armas de fogo e outros objetos; Que participou da busca na casa de Patrícia; Que na ocasião estava a Patrícia, o Jaspion e Jalcisnei; Que o grupo eram composto por Patrícia e o irmão, Jalcisnei e Jaspion, o “Siri” que era o Vandenilson; Ana Paula Magre; o Silvanei; Que essa quadrilha atuava no tráfico de drogas no Bairro Santa Helena; Que tinham adolescentes envolvidos; Que Patrícia era a líder do grupo; (...)
que depois esse vulgo Siri veio e se juntou a ela, mas havia uma estabilidade e permanência no tráfico entre eles;
(...)
Que Jaspion estava de saidinha temporária.

PMES Tatimara Possebon Santos:
(...) Que os acusados estavam com uma boca no Bairro Santa Helena; Que no cumprimento do mandado foram apreendidas drogas, armas e quantia em dinheiro; Que o grupo da Patrícia havia se unificado com o grupo de Nova Venécia/ES; Que o “Siri” era de Nova Venécia/ES; Que também se recorda do Jalcisnei, Ana Paula Magre e outros que não se recorda os nomes; Que eles escondiam as drogas em uma mata que ficava atrás da casa da Patrícia; Que o grupo também era composto por adolescentes; Que Jaspion estava de saidinha temporária e atuava no grupo; (...)
.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Por fim, a apelante Patrícia, ao ser ouvida em juízo, confirmou parcialmente os termos da acusação, afirmando que praticava tráfico de drogas em conjunto com Vandenilson.

Em contrapartida, não obstante a negativa de autoria por parte dos demais acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, vislumbro que a prova acostada aos autos é suficiente a evidenciar a destinação mercantil dos entorpecentes.

Portanto, restou cabalmente comprovado que os apelantes praticaram a traficância de entorpecentes, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade e variedade de drogas, somadas ao contexto da apreensão, demonstram a finalidade de comércio.

Ademais, tampouco é o caso de acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez que a prova acostada é apta a evidenciar que os apelantes participavam do tráfico com
estabilidade, habitualidade e mediante a divisão de tarefas
, em que Patrícia possuía a condição de chefe do tráfico na região, enquanto os demais atuavam como subordinados.

Reitero que as transcrições dos diálogos e áudios extraídos são ricas em detalhes sobre a negociação de entorpecentes, a divisão de tarefas, a prestação de contas e a preocupação com a atuação policial.

Por essas razões, devem ser mantidas as condenações pelos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as defesas pugnaram pela aplicação das penas-bases no mínimo legal.

Compulsando dos autos, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da circunstância judicial dos maus antecedentes quanto aos acusados
Patrícia Pereira
,
Jalcisnei Oliveira
,
Jackson Pereira Gomes
e Vandenilson da Silva,
fixando igualmente as suas penas-bases, para o crime de
tráfico de drogas
, em
06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
e para o crime de

associação para o tráfico
,
em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

No ponto, a valoração negativa dos
maus antecedentes
para os réus
Jalcisnei Oliveira
,
Patrícia Pereira Gomes
,
Jackson Pereira Gomes
e
Vandenilson da Silva
foi devidamente fundamentada em condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da presente ação, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse particular, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 906.382/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)”.

Assim, ao contrário do sustentado pelas defesas, não há óbice ao reconhecimento dos maus antecedentes por condenações que tenham transitado em julgado durante o curso da presente ação penal.

Além disso, tampouco houve a ocorrência de
bis in idem
, pois o magistrado utilizou condenações distintas para valorar os maus antecedentes e a agravante da reincidência aos apelantes
Patrícia Pereira
,
Jalcisnei Oliveira
,
Jackson Pereira Gomes
e Vandenilson da Silva
.

Destaco que, quanto aos apelantes
Silvanei
d
a Silva Bissaro
e
Paulo Andre Vieira
d
os Santos
, por não possuírem antecedentes criminais, as suas penas-bases já foram estabelecidas no mínimo legal.

As defesas se insurgem, ainda, em relação ao
quantum
aplicado, argumentando que a exasperação aplicada pelo magistrado
a quo
teria sido realizada de forma desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial reconhecida em seu desfavor.

Considerado isso, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

As aludidas frações cuidam de patamares norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, vislumbro que o magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena quanto aos dois crimes, de modo que foi utilizado um dos parâmetros sugeridos pela jurisprudência pátria, não havendo desproporcionalidade no
quantum
de pena aplicado.

Na segunda fase, a agravante da
reincidência
foi corretamente aplicada aos réus
Patrícia Pereira
,
Jalcisnei Oliveira
,
Jackson Pereira Gomes
e Vandenilson da Silva,
que ostentam condenações anteriores com trânsito em julgado.

A fração de aumento, por sua vez, está dentro da margem de discricionariedade do julgador e não se mostra desproporcional, especialmente considerado que
“
A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) pela reincidência é adequada quando há multireincidência. (REsp n. 2.046.409/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)”.

Na terceira fase, devem ser mantidas as causas de aumento do
artigo 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente)
, da Lei nº 11.343/2006.

A prova dos autos é robusta quanto ao uso de armamento pelo grupo para intimidação e garantia da atividade criminosa, sendo circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores.

Da mesma forma, o envolvimento dos adolescentes Rafael Soares dos Santos e Kaik Alves de Souza foi amplamente demonstrado, incidindo a majorante.

Em relação ao
quantum
de aumento empregado, a jurisprudência já delimitou a impossibilidade de consideração apenas da quantidade de causas de aumento. Confira-se:

5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou a orientação de que a fração de aumento de pena não pode ser aplicada em patamar acima do mínimo legal com base apenas na quantidade de causas de aumento configuradas - aplicação da Súmula n. 443/STJ, por analogia -, devendo considerar também a gravidade concreta do delito e circunstâncias que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta. 6. Na espécie, as instâncias ordinárias, na terceira etapa dosimétrica, diante do reconhecimento das causas especiais de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas, adotaram a fração de 1/2 (metade), apontando como razões de decidir não apenas a quantidade de majorantes, mas a maior reprovabilidade da ação, diante do número de agentes envolvidos na associação para o tráfico e do emprego de arma de fogo, motivação concreta, suficiente e idônea para justificar o rigor punitivo aplicado na origem. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.224.480/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

No presente caso, ao contrário do sustentado pelas defesas, a sentença fundamentou expressamente a necessidade de aplicação da fração de 1/3 (um terço) com base em elementos concretos dos autos, justificando a maior reprovabilidade da conduta, em razão do tipo de armamento empregado e do envolvimento de mais de um adolescente. Nesse sentido, vejamos a fundamentação empregada:

Desse modo, a exasperação da pena na terceira fase do processo de dosimetria deverá incidir no patamar de
1/3 (um terço)
, em razão do tipo de armamento apreendido –

(um submetralhadora e revolveres)
,
bem

como pelo instrumento de intimidação coletiva e de eliminação de rivais do tráfico para fins de garantir a hegemonia do grupo no bairro, conforme aduzido pelos policiais militares inquiridos em Juízo e pelo adolescente
Rafael Soares dos Santos
e, ainda, pelo envolvimento de dois adolescente na prática dos crimes.

Assim, a fração aplicada não se deu apenas com base na quantidade de causas de aumento, tendo sido devidamente justificada na gravidade concreta das condutas, considerando o tipo de armamento empregado e o envolvimento de dois adolescentes.

Já na
terceira fase
da dosimetria, vejo que as defesas dos réus
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
almejam a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, os apelantes também foram condenados pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]
‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Ademais, os réus em questão também ostentam a condição de reincidentes específicos, circunstância que também obsta a concessão do tráfico privilegiado.

Quanto ao
concurso de crimes
, agiu corretamente o magistrado ao aplicar o concurso material (art. 69 do CP), pois os crimes de tráfico e associação para o tráfico são autônomos, com desígnios distintos e momentos consumativos diversos.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Conforme extrai-se dos autos, no tocante ao concurso de crimes, a instância de origem sustentou seu entendimento em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, a qual afirma que "Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal. E não é possível a absorção da associação pelo tráfico de drogas" (HC n. 150.736/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe de 4/4/2011). Mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (AgRg no REsp n. 1.868.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

O
regime inicial fechado
foi corretamente fixado para todos os apelantes, em conformidade com o artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dado o
quantum
das penas aplicadas, todas superiores a 8 (oito) anos de reclusão.

A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
é incabível, pois não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O pedido de
detração penal
, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, foi corretamente afastado pelo juízo sentenciante, uma vez que o tempo de prisão provisória não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, devendo a questão ser analisada pelo Juízo da Execução.

Por fim, a defesa de
Patrícia Pereira Gomes
e
Jackson Pereira Gomes
se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva dos apelantes, salientando, no ponto, que o magistrado sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar aos réus o direito de apelarem em liberdade.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que o magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia dos recorrentes.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade

por ausência

de

fundamentação

ou por negativa de

prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação

per relationem, quando o julgador também traz fundamentação

própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus

improvido.
(STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.

No ponto, é de se registrar que a custódia preventiva dos recorrentes foi inicialmente decretada diante da gravidade concreta da conduta e especialmente diante dos registros criminais, com trânsito em julgado, que recaem sobre eles.

Lado outro, observo que os recorrentes estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Dessa forma, além de verificar que a prisão dos apelantes foi devidamente motivada pelo magistrado sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o pleito de recorrerem em liberdade.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)